Tribunal: TJDFT
Processo: 0002857-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PLEITOS ATENDIDOS NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. ART. 33, § 4o, LEI No 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONFIGURAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
I - Se a sentença fixou a pena-base no mínimo legal e reconheceu a atenuante da confissão espontânea, falece interesse ao apelante no idêntico pleito apresentado na apelação.
II - Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos da jurisprudência pacífica acerca da matéria, inclusive sumulada no enunciado 231/STJ, ao dispor que “a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
III - De acordo com o disposto no § 4o do art. 33 da LAD, “Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”
IV- A enorme quantidade de substância entorpecente apreendida, aproximadamente 300 (trezentos) quilos, bem como a participação, ainda que eventual, na prática de crime de tráfico interestadual de drogas, além das circunstâncias em que se deu a prisão, demonstram que o agente se dedica à atividade criminosa, o que afasta a possibilidade de aplicação do privilégio.
V - O regime inicial semiaberto é o adequado para o agente primário condenado a pena estabelecida entre 4 (quatro) e 8 (oito) anos de reclusão, sem circunstâncias negativas, nos termos do art. 33, § 2o, "b" do CP.
VI - Ausentes os requisitos previstos no art. 44 do CP, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
VII – Recurso conhecido e não provido.